Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706987-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em processo de conhecimento, determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos: “Tendo em vista que o objeto do Agravo de Instrumento no 0723861-41.2019.8.07.0000 é prejudicial ao andamento do processo, aguarde-se o julgamento do recurso”. Em suas razões, os agravantes sustentam que a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo. Afirmam que o reconhecimento do direito à rescisão, que é o objeto da ação principal, independe do julgamento da suspensão ou continuidade dos pagamentos das parcelas do contrato, objeto do agravo. Alegam que a ação e o recurso tratam de objetos distintos, devendo ser determinado o prosseguimento da marcha processual. Requer o provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, determinar o regular processamento do processo no 0709845-28.2019.8.07.0018. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que determina a suspensão do processo de conhecimento não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. I - A suspensão do processo determinada pelo MM. Juiz, ante a existência de questão prejudicial externa, art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, é medida de natureza processual, mas não há nenhuma incursão ou adiantamento no exame do mérito. Rejeitada a tese do agravante-autor de que a hipótese se amolda ao disposto no inc. II do art. 1.015 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1205786, 07108175220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, como visto, o pronunciamento judicial por meio do qual se suspende o curso do processo em face da existência de prejudicialidade externa nem de longe caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2020 17:57:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator